Tribunal: TJDFT
Processo: 0726071-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OFERTA DE ALIMENTOS. DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES. ARTIGO 86 DO CPC. INCIDÊNCIA.
1. Verificado que cada parte decaiu dos seus pedidos em proporções distintas, incabível a fixação da sucumbência recíproca em percentual equivalente para cada litigante.
2. Porque vencidos em parte todos os litigantes, as despesas processuais hão de ser proporcionalmente rateadas entre eles, a teor do disposto no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.